Tribunal: TJDFT
Processo: 0709537-92.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADAS. RÉU REVEL. AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE ENTRE O CEDENTE E CESSIONÁRIA. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, Golden, contra sentença que declarou a inexistência de débitos R$654,54 e R$872,72 relativo aos boletos vencidos em 08.11.2022, em razão do seu pagamento, determinou a baixa definitiva dos protestos correspondentes aos débitos e condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00. Em suas razões, a parte ré/recorrente sustenta que os efeitos da revelia não abrangem as questões direito. Aduz que há inépcia da inicial e carência de ação. No mérito, defende que não restou comprovado o fato constitutivo do direto do autor. Subsidiariamente, pugna pela responsabilidade exclusiva da empresa ré que cedeu os créditos à recorrente, bem como pugna pela redução do quantum arbitrado.

II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas apenas pela parte autora.

III. A relação entre as partes é consumerista, Lei 8.078/90.

IV. Na espécie, vê-se que foi decretada a revelia da recorrente. É certo que a parte ré revel pode comparecer aos autos a qualquer momento, recebendo o processo no estado em que se encontra, nos termos do art. 346, § único, do CPC. No entanto, na fase recursal, suas alegações ficam limitadas à arguição de nulidades ou matérias de ordem pública. Não é possível discutir os fatos ou fundamentos que deram origem à pretensão inicial e nos quais se baseou a sentença recorrida. Dessa forma, é possível à ré revel, nesta fase recursal, somente trazer para discussão questões de ordem pública e de direito não acobertadas pela preclusão.

V. A preliminar de inépcia da inicial deve ser rejeitada, porquanto verifica-se que os requisitos da petição inicial estão devidamente atendidos, consoante previsão do artigo 14 da Lei 9.099/95. Não há que se falar em inépcia da inicial se da simples leitura da peça inaugural é possível compreender de forma coerente os fatos narrados, a causa de pedir e o pedido feito pela parte autora, de forma a possibilitar o amplo exercício do direito de defesa. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.

VI. No que pertine à preliminar de carência de ação, o fato de a parte recorrente/ré ter outorgado uma carta de anuência para que fosse dado baixa no protesto realizado não afasta a análise do mérito. Nitidamente não houve a baixa do protesto ou dos cadastros de restrição creditícia antes do ajuizamento da demanda. Assim, rejeito-a.

VII. Portanto, os argumentos da recorrente apenas revelam o interesse em reavaliar as provas já analisadas. Assim, verifica-se a ausência de questões de ordem pública, de modo que a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe. Neste sentido, confira-se julgado deste E. Tribunal de Justiça: (Acórdão 1635131, 07235430520228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 17/11/2022.)

VIII. Quanto à solidariedade da recorrente, a jurisprudência desta Turma Recursal é no sentido de que nas relações de consumo, todos os que participam da cadeia de fornecimento tem responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção. Logo, encontra-se caracterizada a responsabilidade da recorrente, por ser a empresa cessionária do crédito e por integrar a cadeia de fornecimento de serviços, art. 25, §1o, do CDC. (Acórdão 1152299, 07392574420188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 28/2/2019.)

IX. No tocante a redução dos danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, mostra-se adequado o valor fixado em sentença.

X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.